Tribunal: TJMT
Processo: 1009782-26.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009782-26.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 688.939.301-53 (EMBARGANTE), REGINA CELIA PEDROSO - CPF: 603.753.611-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de extensão dos benefícios da gratuidade da justiça ao processo originário, sob o argumento de hipossuficiência financeira agravada por tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de extensão da gratuidade da justiça ao cumprimento de sentença em trâmite perante o juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A gratuidade da justiça deferida no âmbito recursal possui caráter específico e limitado ao processamento do agravo de instrumento, visando assegurar o acesso à jurisdição de segundo grau diante da impossibilidade momentânea de recolhimento do preparo.

A decisão agravada não apreciou pedido de concessão da gratuidade da justiça em relação ao cumprimento de sentença, restringindo-se à análise da impugnação apresentada pela parte adversa.

A apreciação originária, pelo Tribunal, do pedido de extensão da benesse ao processo principal configuraria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A inexistência de manifestação sobre matéria não submetida ao juízo de origem afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

O pedido de gratuidade da justiça relativo às custas e despesas do cumprimento de sentença deve ser formulado e apreciado perante o magistrado de primeiro grau, competente para aferir a situação econômica atual da parte requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não implica extensão automática do benefício ao processo originário.

A apreciação, pelo Tribunal, de pedido de gratuidade da justiça não analisado pelo juízo de origem configura supressão de instância.

Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia nos limites da matéria devolvida ao Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1009782-26.2026.8.11.0000

MACIEL DE OLIVEIRAX REGINA CELIA PEDROSO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargo de
D
eclaração
interposto por
MACIEL DE OLIVEIRA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face
d
e

REGINA CELIA PEDROSO
,
mantendo a decisão
de origem
que
acolheu integralmente a impugnação apresentadapela executada, ora
embargada
.

Para tanto, o
embargante sustenta que o julgado padece de omissão, pois não teria se manifestado expressamente sobre o pedido de extensão dos benefícios da gratuidade da justiça ao processo de cumprimento de sentença que tramita perante o juízo de origem.

R
eforça que os documentos apresentados demonstram sua hipossuficiência financeira, agravada pelo tratamento oncológico que realiza, o que justifica o deferimento da benesse para além do preparo recursal.

Argumenta que a situação econômica que fundamentou a isenção concedida nesta instância é a mesma que atinge a lide originária, de modo que a ausência de manifestação específica sobre o tema configuraria vício passível de correção pela via integrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, após detida análise das razões expostas, verifico que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, a
insatisfação do recorrente refere-se à suposta falta de pronunciamento acerca da extensão da justiça gratuita ao cumprimento de sentença de origem. Todavia, é necessário pontuar que a gratuidade foi deferida por esta relatoria de forma pontual, voltada unicamente para o processamento deste recurso de agravo de instrumento, visando assegurar o amplo acesso à jurisdição de segundo grau diante da comprovação da necessidade momentânea para o recolhimento do preparo.

Ocorre que a decisão
recorrida
, proferida pela magistrada de primeiro grau, não enfrentou a questão da gratuidade da justiça em relação ao ora embargante, concentrando-se nos termos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte adversa.

Dessa forma, o tema da concessão do benefício para os atos do processo principal não foi submetido ao crivo da instância inferior na oportunidade do provimento jurisdicional ora combatido.

O acolhimento da pretensão integrativa para determinar a extensão da benesse ao processo originário resultaria em indevida supressão de instância
, pois este
Tribunal de Justiça não pode avançar sobre matéria que ainda não foi decidida pelo juízo da causa, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

A isenção concedida para viabilizar o conhecimento do recurso não vincula o magistrado de piso nem transfere para esta Corte a competência originária para analisar o pedido de gratuidade em relação aos demais atos processuais da primeira instância.

Dessa maneira, a omissão apontada inexiste, pois o acórdão resolveu a lide nos exatos limites da matéria devolvida pelo agravo de instrumento.

Eventual pedido de gratuidade para as custas e despesas processuais no cumprimento de sentença deve ser formulado e apreciado perante o juízo de origem, que possui os meios adequados para a verificação da situação fática atualizada do requerente.

Portanto, não havendo vícios a serem sanados no acórdão embargado, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026